Tribunal: TJPA
Processo: 0003549-46.2014.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003549-46.2014.8.14.0136
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
GILBERTO DA CONCEIÇÃO BARBOSA
REPRESENTANTE:
JOÃO NETO DA SILVA CASTRO (OAB/PA Nº 14.549-A)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
RELATORA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.
A PROVA ORAL E MATERIAL COLHIDA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS NÃO FORNECE A CERTEZA NECESSÁRIA PARA IMPOR UMA CONDENAÇÃO AO RECORRIDO. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, IMPONDO A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELADO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003549-46.2014.8.14.0136
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
GILBERTO DA CONCEIÇÃO BARBOSA
REPRESENTANTE:
JOÃO NETO DA SILVA CASTRO (OAB/PA Nº 14.549-A)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
RELATORA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Canaã dos Carajás/PA
(fls. 135-143), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 03-05), que no dia 15 de julho de 2014, o denunciado, ora apelante, companheiro da vítima Mônica Santos Duarte, teria a agredido fisicamente, bem como, ameaçado de mal injusto e grave, qual seja, de morte.

Consta ainda na exordial acusatória, que a ofendida convivia em união estável há 04 (quatro) meses com o ora apelante, e que teria sido agredida com socos na cabeça e, ainda, que este teria cortado seus cabelos com uma faca e ameaçou lhe matar com o mesmo instrumento. Temendo por sua vida, a vítima chamou a guarnição policial. Com a chegada da polícia, o ora apelante teria se escondido no banheiro e ordenado a companheira para que dissesse aos policiais que havia sido apenas um mal-entendido e que ele não estava mais na residência. Com medo de que o ora apelante cumprisse o prometido, a vítima obedeceu. Logo após a saída dos policiais da residência, o ora apelante teria fugido e se escondido na casa de familiares.

No dia seguinte, a vítima acionou novamente a guarnição policial e relatou a realidade dos fatos, indicando onde o agressor poderia ser encontrado. Chegando no endereço fornecido, os policiais realizaram a prisão em flagrante e conduziram o ora apelante à DEPOL, onde teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por ordem judicial.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público manifestou-se pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, c/c artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Denúncia
recebida em
01 de julho de 2015
, fls. 37.

Defesa Preliminar, fls. 42-45.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 148 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 148 (mídia).

Alegações Finais da Defesa, fls. 148 (mídia).

Sentença condenatória prolatada em
12 de julho de 2017
, fls. 135-143.

Recurso interposto pelo Ministério Público em 12 de julho de 2017, fls. 143.

Em suas
razões recursais
(fls. 152-153), o representante do Ministério Público, em atenção ao princípio da independência funcional, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 154), a defesa corroborou os argumentos do Ministério Público, solicitando o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 163-164), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Canaã dos Carajás/PA
(fls. 135-143), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
(fls. 152-153), o representante do Ministério Público, em atenção ao princípio da independência funcional, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Na ausência de questionamento preliminar, passo à análise do mérito recursal.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL
:

Insurgiu-se o representante do
Parquet
contra a absolvição do ora apelado ao argumento de que as provas produzidas nos autos seriam suficientes para ensejar a condenação pelo delito de ameaça no âmbito doméstico.

Todavia, ao apresentar as suas razões recursais, em atenção ao princípio da independência funcional, o Promotor de Justiça Rui Barbosa Lamim, entendendo que a conduta delitiva em tela não restou comprovada nos autos, manifestou-se pela manutenção da decisão absolutória proferida pelo magistrado
a quo
.

Feitas tais considerações, adianto que o recurso em rela, portanto,
não merece ser acolhido
.

A ameaça, para configurar infração penal, deve ser direta e objetiva, não bastando afirmação genérica. Para reconhecimento da prática delituosa é imperioso que o agente se dirija à vítima e de forma clara a ameace de um ¿mal injusto e grave¿. Na hipótese, não fora satisfatoriamente demonstrado que o ora apelado tenha proferido ameaças verbais que tenham incutido à vítima temor acerca de eventual acontecimento futuro.

Como devidamente ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o juízo sentenciante, com base no
artigo 155 do Código de Processo Penal
, analisou corretamente as provas coligidas em ambas as fases processuais, compreendendo, unicamente, pela configuração do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, absolvendo o ora apelado do crime de ameaça.

Sendo assim, evitando desnecessária tautologia, compreendo ser necessária a manutenção da absolvição da imputação de ameaça porquanto não comprovada satisfatoriamente as elementares do tipo, tampouco a intenção do autor de causa mal injusto e grave ameaça à ofendida.

Neste sentido:
CRIME DE AMEAÇA. AFIRMAÇÃO GENÉRICA CONTRA A VÍTIMA. AMEAÇA PROFERIDA EM DISCUSSÃO CALOROSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AMEAÇA PRATICADA CONTRA TERCEIRO. NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

Não havendo comprovação da ameaça proferida diretamente contra a vítima e, tendo sido ditas as palavras em discussão calorosa, necessária a manutenção da absolvição
.
(TJ/MG - APR: 10236160028098001 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/09/2019, Data de Publicação: 07/10/2019).
Grifei
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos com violência doméstica. Para tanto, porém, a narrativa deve ser firme e coerente, além de corroborada por elementos que a tornem verossímil.
No caso concreto, embora coerente a palavra da vítima desde a fase policial, os elementos probatórios dos autos são insuficientes à decretação de um juízo condenatório pelo crime de ameaça. Isso porque não aportou aos autos qualquer prova de que o acusado estaria enviando fotos de uma arma de fogo para a ofendida, tampouco registros de eventuais mensagens ameaçadoras. E a referida prova poderia ser facilmente produzida, podendo ser anexada ao feito
.
Dúvida fundada que impõe a manutenção da absolvição do acusado
. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70077446086, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 24/10/2018).
Grifei
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÕES DE PERTURBAÇÃO E TRANQUILIDADE, AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. TIPICIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TEMOR REVELADO PELA PRÓPRIA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Tendo a vítima afirmado em juízo que não sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo recorrido, ao argumento de que o mesmo nada teria para postar a seu respeito na internet, por não possuir segredos seus ou fotos íntimas, deve ser mantida a sentença absolutória quanto ao crime de ameaça
. 2. Recurso de Apelação conhecido e improvido.
(TJ/DF - 20120710268462 DF, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 21/02/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 26/02/2019. Pág. 163/176).
Grifei

Por tais assertivas, acompanho o respeitável parecer ministerial, para
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão judicial lançada aos autos, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora